Tribunal: TJDFT
Processo: 0021469-79.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. JUROS DE MORA. EXISTÊNCIA. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Presente a ocorrência de vício a ser sanado, os embargos de declaração devem ser providos. Os juros de mora, no caso de obrigação contratual, incidirão desde a citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil.